Tribunal: STF
Processo: ARE 1332906
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
     DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO - "AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO" - SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL - EXERCÍCIO DE FUNÇÃO PÚBLICA - TITULAR DE CARGO EFETIVO COM INGRESSO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SEM PRÉVIA APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RECOLHIDAS AO IPSEMG - FALECIMENTO A MENOS DE 12 (DOZE) MESES APÓS A CESSÃO DO BENEFÍCIO - IRRELEVÂNCIA - MANUTENÇÃO DA CONDIÇÃO DE SEGURADA - INTELIGÊNCIA DO DECRETO ESTADUAL N° 42.758/2002 E DA RESOLUÇÃO SEPLAG N0 42/2003 - PENSÃO POR MORTE AO ESPOSO - RECURSO PROVIDO - PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL - IMPLEMENTAÇÃO DO BENEFÍCIO DE PENSÃO POR MORTE A PARTIR DA DATA DE FALECIMENTO DA SEGURADA—CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA - INVERSÃO DA SUCUMBÊNCIA. 1. Se a ex-servidora pública estadual, no exercício de função pública, sempre recolheu as contribuições previdenciárias para o IPSEMG, e, ainda, que a sua morte se deu a menos de 12 (doze) meses após o fim de sua última designação, deve ser reconhecido o seu vínculo com o IPSEMG e, por conseguinte, sua condição de segurada, conforme determinação contida no Decreto Estadual n° 42.758/2002 e na Resolução SEPLAG n°42/2003, vigentes à época do falecimento, com a concessão da pensão por morte ao esposo à razão de 100% (cento por cento) dos vencimentos, nos termos da lei incidente na espécie. 2. Sobre o valor da condenação imposta ao Ente Público, deve incidir correção monetária pelo IPCA, desde quando devida a parcela, e juros de mora pelos índices da poupança, conforme determina o artigo 1º-F da Lei n° 9.494/1997, com a redação dada pela Lei n° 11.960/2009, a partir da citação. 
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, inciso IX; 40, § 13; 195, § 5º, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:
    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO LOCAL. A apreciação do recurso extraordinário faz-se considerada a Constituição Federal, não cabendo interpretar normas locais visando concluir pelo enquadramento no inciso III do artigo 102 da Lei Maior. (RE 597.603-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 19/02/2020).
    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/1932. LEI DISTRITAL 7.515/1986. LEI LOCAL. SÚMULA 280. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. Nos termos da orientação sedimentada na súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. (ARE 1.127.544 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 27/02/2020)
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 29 de junho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente